Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-09.2004.8.11.0106
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000003-09.2004.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (REPRESENTANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000003-09.2004.8.11.0106

APELANTE: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

APELADO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL– PLANTAÇÃO DE SOJA – ATAQUE POR FERRUGEM ASIÁTICA – BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA – INEFICÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO ANTERIORMENTE RESOLVIDA EM IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não comprovado que os fungicidas Systhance CE e Domark, utilizados na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foram os causadores da quebra da safra 2003/2004, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização material ou moral.

De acordo com os artigos 292 e 293, ambos do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0000003-09.2004.8.11.0106

APELANTE: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

APELADO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Proc. referência
: Ação Declaratória Negativa c/c Indenização por Perdas e Danos n. 3/2007, 0000003-09.2004.8.11.0106, código 42854, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Antenor Santos Alves Junior.

AÇÃO:
Declaratória Negativa c/c Indenização por Perdas e Danos (cód. 42854) ajuizada por Antenor Santos Alves Junior em desfavor KPM Empreendimentos e Participações Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim), julgou improcedentes os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Determinou ainda a imediata atualização da etiqueta dos autos e sistema quanto ao valor da causa, para que seja atribuído o valor de R$ 12.785.561,46 (doze milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais, quarenta e seis centavos), correspondente com o valor econômico pretendido pelo autor na inicial.

APELO
: sustenta a nulidade da sentença quanto à determinação de atualização do valor da causa, ao argumento de preclusão
pro judicato
, porque a matéria já foi previamente julgada em incidente de impugnação próprio, por decisão que não mais pode ser modificada, que já recolheu as custas complementares.

Sustenta ainda a preclusão
pro judicato
para afastar a aplicação do Código de Defesa o Consumidor, ao fato de que a questão já foi decidida no Agravo de Instrumento n. 0038745-96.2005.8.11.0000 (código 38745/2005), tanto que o próprio juízo indeferiu a denunciação da lide proposta pela apelada contra as fabricantes dos produtos agrícolas fornecidos, com fundamento no artigo 88 do CDC.

Alega a responsabilidade objetiva da apelada, à luz do CDC, porque, além de revendedora dos defensivos agrícolas e pecuários, também é prestadora de serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, tanto que prescreveu a utilização dos defensivos agrícolas Domark e Systahane CE.

Defende, assim, o dever da recorrida indenizar os prejuízos morais e materiais pela utilização dos defensivos agrícolas ineficazes para o tratamento de sua lavoura de soja contra a ferrugem asiática. Pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: Id. 94090568 – págs. 22-48.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000003-09.2004.8.11.0106

APELANTE: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

APELADO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Antenor Santos Alves Junior.

AÇÃO:
Declaratória Negativa c/c Indenização por Perdas e Danos (cód. 42854) ajuizada por Antenor Santos Alves Junior em desfavor KPM Empreendimentos e Participações Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim), julgou improcedentes os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Determinou ainda a imediata atualização da etiqueta dos autos quanto ao valor da causa, para que seja atribuído o valor de R$ 12.785.561,46 (doze milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais, quarenta e seis centavos), correspondente ao valor econômico pretendido pelo autor na inicial.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação Declaratória Negativa c/c Indenização por Perdas e Danos (cód. 42854) ajuizada por Antenor Santos Alves Junior em desfavor KPM Empreendimentos e Participações Ltda., ao argumento de que, na qualidade de produtor rural e objetivando o melhor resultado e proteção da lavoura de 8.000 mil hectares de soja, referente à safra de 2003/2004, adquiriu da requerida insumos agrícolas para o combate e prevenção da doença ferrugem asiática na quantia de R$ 3.115.040,62 (três milhões, cento e quinze mil, quarenta reais e sessenta e dois centavos), todavia, posteriormente a aplicação dos produtos, constatou-se uma queda acentuada na produtividade.

Narra a inicial que apesar dos técnicos da requerida, responsáveis pela fiscalização da lavoura e pelo acompanhamento integral do plantio, fazerem visitas regulares na área e ter receitado e aplicado os produtos, não foi perquirido sobre qualquer situação anômala.

Narra, ainda, que frente aos acontecimentos de quebra da safra na lavoura de soja, ajuizou Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas n. 122/2004, em que ficou demonstrado pela perícia que tanto o fungicida Domark quanto o Systahane CE foram aplicados de acordo com as prescrições/recomendações da requerida, porém ineficazes para o tratamento da ferrugem.

Anota que houve erro na prescrição dos produtos agrícolas para combater a ferrugem asiática, por não terem surtido os efeitos normalmente esperados, a ensejar a responsabilidade da requerida e o dever de reparação pelos danos sofridos na quebra da safra.

Anota também que a dívida contraída com a requerida, em relação ao objeto da lide, não deve ser cobrada, considerada a exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimplendi contractus
).

Assim, o autor pretende ver declarada a inexistência da dívida no valor de R$3.115.040,62, bem como ser ressarcido em perdas e danos no valor de R$12.785.561,46, mais danos morais.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que não ficou demonstrada a ineficácia dos fungicidas.

Contra esta decisão recorre o autor.

Pois bem.

De início, em que pese a circunstância de ter sido reconhecida a incidência do CDC, para o caso concreto, no Agravo de Instrumento n. 38745/2005, o certo é que as provas produzidas não reforçam as alegações expostas na demanda.

Ressalta-se que, de toda a narrativa e provas apresentadas, não se verifica no feito a responsabilidade decorrente do nexo de causalidade entre a ação e os danos invocados pelo autor apelante.

Observa-se que apesar de o autor apelante sustentar que procedeu corretamente a aplicação dos fungicidas Systhane CE e Domark em sua lavoura e estes se mostraram ineficientes, não ficou comprovado no feito.

A prova técnica produzida na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas não trouxe resposta concreta e contundente acerca da alegada ineficácia dos fungicidas utilizados, como registrado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

Em razão da controvérsia sobre a eficácia, ou mão, do fungicida adquirido pelo autor, realizou-se a perícia de fls. 109/150, a qual passo a análise.

De início, verifico que os quesitos apresentados pelo autor em nada colaboram para a discussão controvertida no feito, na medida em que apenas constatou o acometimento da doença e o seu consequente prejuízo.

Nesta oportunidade, enfoco o quesito 24, formulado pelo requerido. 24) Informar se o tratamento para o controle da Ferrugem foi feito preventivo ou curativo? R. Os receituários Agronômicos do Sr. Engenheiro Agrônomo Waldir de Felício Junior indicam que foram curativos.

Pela análise do referido quesito, constata-se então que a aplicação do fungicida dera-se após contágio à respectiva safra.

Ato contínuo, dou maior destaque ao quesito de número 28, o qual certamente responderia o ponto controvertido no feito.

28) Pode o Sr. Perito afirmar se os alegados prejuízos do autor foram em razão de má qualidade dos produtos vendidos pela requerida? R. A conclusão das Empresas de Pesquisa Nacional (EMBRAPA) e do Estado de Mato Grosso (Fundação Mato Grosso) – 2004 é que a partir da safra 2003/2004 a aplicação de fungicidas para controle da ferrugem tornou-se obrigatória, e consequentemente as doenças fúngicas poderão e deverão ser manejadas em conjunto. Nesse novo enfoque, terão sua importância, após a formação desse novo cenário, se em conjunto e integrado com outros FUNGICIDAS, no controle das doenças foliares na cultura da soja, pelo menos até que se obtenha uma cultivar resistente a ela (ferrugem).

Conforme se extrai,
a resposta ao quesito se demonstra anémica ao que se pretendia, não possibilitando assim um entendimento positivo aos argumentos apresentados pelo autor quando da inicial
.

Aliado a isto, na medida em que deixou o requerente de manifestar pela produção de novas provas no momento oportuno, e, não se desincumbido de seu ônus probatório, a improcedência dos pedidos da inicial é medida de rigor, uma vez que não se trata de exceção à regra insculpida pelo artigo 373, do Código de Processo Civil.(...).

De tal sorte, não logrando êxito em comprovar suas alegações na demanda, comprovando a ineficácia do fungicida adquirido da requerente, não há o que falar em reparação dos danos materiais e morais, tampouco em declaração de negativa do débito adquirido pelo autor.

Verifica-se que a perícia foi realizada em 12/04/2004 e 13/04/2004, quando a plantação estava com uma parte já colhida e a outra realizando a colheita, cujo plantio teria ocorrido nos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme registrado no laudo técnico.

É dizer, para o fim de afirmar eventual perda, necessário que, por primeiro, fosse visualizada a existência da lavoura ainda antes de sua colheita na totalidade, a real aplicação do produto e posterior produtividade.

Não há provas de que os fungicidas foram aplicados na forma como receitado pelos agrônomos da parte requerida, máxime porque não há registro de que a plantação tenha sido acompanhada por funcionário do autor especializado (agrônomo).

Nesse contexto, o autor apelante não se desincumbiu da prova suficiente e segura de que a aplicação do produto se deu nos termos da recomendação técnica, seja no período, quantidade e formas recomendadas.

Além do mais, tem-se em linha de conta o fato de que a aplicações dos fungicidas ocorreram quando a plantação de soja já estava infectada.

Pelo que consta do laudo pericial, que analisou os registros e receituários dos agrônomos da requerida, a infestação foi rápida e ocorreram nos talhões plantados pelo requerente no “Estágio R3 (final da floração e início da formação da vagem – canivetinho) e ainda R5.1 (início de formação dos grãos) até R5.5 (final do enchimento dos grãos)” aliada ao grande volume de chuvas no período (janeiro e fevereiro/2004), que favoreceu a rápida propagação da ferrugem (Id. 94090557 – pág. 106).

Com efeito, no caso concreto, não há falar em defeito de serviço, porquanto como bem acentuado na sentença, o tratamento aplicado na lavoura de soja foi curativo, vale dizer, já havia a infestação da ferrugem asiática quando da aplicação dos produtos questionados (fungicidas).

Veja-se que ao responder o quesito 24 da requerida, quanto à indagação se o tratamento para o controle da praga foi curativo ou preventivo, os peritos informaram que o tratamento foi curativo, ou seja, iniciado quando já existia a doença (Id.

94090557 – pág. 108).

Dessa forma, não cabe reparação de danos quando não comprovado que os fungicidas Systhance CE e Domark, utilizados para tratamento curativo, na lavoura de soja foi o causador dos prejuízos na safra 2003/2004.

Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça decidiu:

INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – LAVOURA DE SOJA – FERRUGEM ASIÁTICA – UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA SYSTHANE CE – PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, C. CIVIL – NECESSIDADE DE PROVA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO A INDENIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO PRODUTO – INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A INEFICIÊNCIA DO PRODUTO E A QUEBRA NA SAFRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento no sentido que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).

No caso, o reconhecimento da responsabilidade objetiva das empresas rés, consoante disposto no art. 927, parágrafo único, do CPC, não isenta o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito acerca da reparação de danos, à luz do que preceitua o art. 333, inc. I, do CPC, que na espécie está afeto ao dano sofrido, decorrente de ato ilícito, acompanhado do respectivo nexo causal.

Diante da ausência de um conjunto probatório seguro capaz de atestar a ineficiência do fungicida Systhane CE e da verificação de sua utilização inadequada, não se vislumbra o nexo de causalidade entre o uso do referido produto aplicado nas lavouras do autor e os prejuízos advindos da perda de parte da safra. (Ap 36228/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 03/06/2016)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AGRAVO RETIDO DO APELADO - BAYER S.A. - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROVIDO - FERRUGEM ASIÁTICA - FUNGICIDA STRATEGO 250 - ALEGADA APLICAÇÃO CONFORME A BULA DO FABRICANTE - BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA - INEFICÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - EXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS - DECISÃO JÁ PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO NÃO PROVIDO.

"Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor' (AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 28/6/2012)." (AgRg no Resp 1409075).

Não cabe reparação de danos quando não comprovado que o fungicida Stratego 250 EC utilizado na lavoura de soja foi o causador dos prejuízos na safra 2003/2004.

Inviável analisar a exigibilidade de título se já há decisão transitada em julgado que, em Ação Monitória, reconheceu a legalidade da dívida.

(N.U 0002030-65.2006.8.11.0050, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Também o julgado de minha relatoria, o Recurso de Apelação Cível n. 0001807-49.2009.8.11.0037, julgado em 18/09/2019, publicado no DJE 1o/11/2019.

Registra-se que, em que pese a regra consumerista aplicado ao caso concreto, o autor apelante não desincumbiu de seu encargo probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, não identificado fato ou ato praticado pela apelada que tenha dado ensejo diretamente ao dano reclamado, é certo que a sentença não comporta reparos.

Realça-se, não ficou configurado o nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta da requerida apelada, a ensejar o dever de indenizar.

Ademais, como ponderado pela apelada, a sua atividade comercial não é tida de risco e, por outro lado, a responsabilidade baseia-se na ocorrência de ato ilícito, o que não ocorreu na espécie.

Assim, não comprovado pelo autor que os fungicidas utilizados na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática foram ineficazes e, por isso, causadores da quebra da safra 2003/2004, não há falar em indenização, seja material, seja moral.

Por derradeiro, com relação à alteração do valor da causa de oficio pelo Juiz, o art. 292, §3o do CPC assim dispõe:

“§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Com efeito, em que pese o §3o do citado artigo 292 do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz, sem fazer menção ao prazo que este teria para tal providência, tem-se que realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão
pro judicato
, pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à nova correção, de ofício, do valor da causa.

Ressalta-se que, no caso, a questão já foi analisada em sede de Impugnação ao Valor da Causa n. 47417-2004, apresentada pela requerida Agro Amazônia Agropecuários Ltda., aqui apelada.

Verifica-se que ao analisar, na data de 08/11/2006, a referida Impugnação ao Valor da Causa n. 47417-2004 – 482.B, o Magistrado proferiu sentença no sentido de acolher em parte a pretensão da impugnante, para alterar o valor dado à causa para a quantia de R$3.115.040,62, que corresponde à dívida que o autor busca ver declarada inexistente, bem assim determinou a intimação do impugnado para recolher a diferença devida com base no novo valor da causa (Id. 94090562 - pág. 74-76).

Registra-se, por oportuno, que contra a decisão que acolheu, em parte, a Impugnação ao Valor da Causa, não houve insurgência por parte do impugnante.

Observa-se que foram recolhidas as custas complementares, com base na atualização do valor da causa (Id. 94090564 – pág. 50), pagamento este que foi certificado pelo Cartório Distribuidor, Contador e Partidor de Novo São Joaquim (Id. 94090564 - Pág. 62).

Ocorre que em despacho saneador, proferido na data de 27/2020, o Magistrado novamente alterou o valor da causa, agora para tomar por base o proveito econômico que o autor pretendia obter, qual seja, a quantia de R$12.785.561,46 (Id. 94090567 – pág. 84-86) e determinou a sua intimação para recolher a complementação das custas processuais, contra esta decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento n. 1020016-77.2020, todavia, não foi conhecido, em razão de a decisão agravada não constar no rol do art. 1.015 do CPC (Id. 94090567 – pág. 139-140).

Registra-se ainda que na sentença, ora recorrida, o Magistrado manteve a alteração do valor da causa para o proveito econômico que o autor pretende obter, qual seja, a quantia de R$12.785.561,46, o que implica na ocorrência da preclusão
pro judicato
, portanto, é caso de análise da matéria devolvida nesta seara de recurso.

A propósito, sobre essa questão trago os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

I - A ocupação irregular de terra pública tem natureza precária e não induz à posse, constituindo mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público.

II - A demolição de imóveis construídos em área pública não requer notificação prévia, podendo a Administração agir de forma imediata.

III - A mera disponibilização de equipamentos e serviços públicos essenciais no local não pode ser interpretada como ato de tolerância da Administração às ocupações irregulares de terras públicas.

IV - O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas.

V -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz, pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor,
exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão

-, porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, §3o, do CPC.

VI - A importância estipulada como valor da causa não corresponde ao efetivo benefício econômico pretendido, devendo ser utilizado, como critério definidor do respectivo valor, a quantia paga pela aquisição dos supostos direitos do imóvel.

VII - Negou-se provimento ao recurso. (TJDF - APELAÇÃO CÍVEL - Acórdão 1103756, 20160110772826APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 357/375) (destaquei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. FEITO DISTRIBUÍDO A 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. MODIFICAÇÃO PARA MONTANTE COMPREENDIDO NA ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCAI. ART. 292, § 3o, DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10, DO CPC. 1.
Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Todavia, por não se tratar de matéria de ordem pública, existe um limite temporal para magistrado exercer o poder-dever de revisar, de ofício, o valor da causa.
O preceito do art. 292, § 3o, do CPC, deve ser lido em conjunto com o disposto no art. 293, do CPC, segundo o qual cabe ao réu impugnar, em preliminar da contestação, o valor da causa. Dessa forma, a modificação da importância atribuída à demanda não pode ocorrer após o vencimento do prazo para a apresentação da contestação. 2. Se a oportunidade para efetuar a modificação do valor da causa encontrava-se preclusa, o magistrado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não poderia ter remetido o feito a uma das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o novo valor encontrado de ofício se ajustava à alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ademais, o procedimento adotado pelo magistrado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal violou o preceito do art. 10, do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Além disso, a modificação de ofício do valor da causa não poderia ter sido feita sem a apresentação de fundamentação específica. 3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 2a Vara da Fazenda Pública.

(TJDF - APELAÇÃO CÍVEL - Acórdão 1065180, 07132223220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA PRECLUSA.

1. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.

2. Não encontra respaldo no ordenamento jurídico o raciocínio de que o ataque, em contestação, ao mérito de um pedido indenizatório configuraria, de per si, irresignação quanto ao valor atribuído à ação. Trata-se, é certo, de manifestações processuais que não se confundem.

3. Em não havendo irresignação nos autos quanto à incorreção do valor da causa, não há que se falar em omissão no julgado.

4.
Segundo os artigos 292 e 293 do CPC/2015, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual.

5.
Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão pro judicato (CPC, art. 292, §3o), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa;
não prestando, pois, os embargos declaratórios como meio apto a provocar tal fim.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL - Acórdão 1036644, 20150110758303APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 591/597) (destaquei)

Dessa forma, nesta parte, com razão o apelante, porquanto é caso de manter o valor da causa, inicialmente alterado, no montante de R$3.115.040,62, máxime considerada a ocorrência de preclusão
pro judicato
para a alteração de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
tão somente para manter o valor da causa como decidido na sentença proferida na Impugnação ao Valor da Causa (Processo n. 47417-2004), transitada em julgado, qual seja, R$3.115.040,62, no mais, mantém-se inalterada a sentença de improcedência dos pedidos da presente Ação Declaratória Negativa c/c Indenização por Perdas e Danos (cód. 42854).

Diante do provimento parcial do recurso, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021